Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-17.2017.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000288-17.2017.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA B Advogado(s): RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA e outros Advogado(s):SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO PRATICADO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Serra do Ramalho em face de acórdão que, em reexame necessário, confirmou a sentença concessiva da segurança para restabelecer a carga horária de 40 horas semanais de servidora pública. O embargante alega omissão no julgado, por não ter analisado a suposta ilegalidade do ato administrativo que originalmente ampliou a jornada da servidora em 2006, e contradição, por anular o ato de redução apesar do poder discricionário da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao não se manifestar sobre a legalidade do ato original de ampliação da jornada da servidora e ao invalidar o ato de redução, supostamente em conflito com o poder discricionário da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, pois o objeto da lide e do acórdão foi a análise do ato que reduziu a carga horária sem o devido processo legal, sendo a discussão sobre a validade do ato de ampliação, ocorrido anos antes, matéria que configura tentativa de rediscussão do mérito, estranha aos limites desta via recursal. Igualmente, não há contradição, pois o reconhecimento do poder discricionário da Administração não exclui a necessidade de observância obrigatória do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, cuja ausência foi o fundamento para anular o ato de redução da jornada. A pretensão do embargante revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. O prequestionamento considera-se realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A anulação de ato administrativo que reduz a carga horária de servidor público, afetando direitos consolidados pelo tempo e por legislação local (art. 55 da Lei Municipal nº 282/2010), exige a instauração de prévio e regular processo administrativo, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025); Constituição Federal (art. 5º, LV); Lei Municipal nº 282/2010 (art. 55). Jurisprudência pertinente: STF, Súmula 473; STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000288-17.2017.8.05.0027, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE SERRA RAMALHO, e como embargada, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA